Tribunal: TJBA
Processo: 8000280-96.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000280-96.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE INTERLAGOS

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

APELADO: C.S. PREMOLDADOS & MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA REMOÇÃO DE RESÍDUOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM OBSERVÂNCIA DO AVISO PRÉVIO. VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. CLÁUSULA PENAL. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Condomínio Parque Interlagos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com cobrança e indenização por perdas e danos, condenando-o ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de cláusula penal pelo descumprimento do aviso prévio de 90 dias, acrescido de juros de mora e correção monetária, bem como à divisão proporcional das custas e pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva da contratada; (ii) estabelecer se é cabível a redução equitativa da cláusula penal em razão do cumprimento parcial do contrato; (iii) determinar se há nulidade na valoração das provas testemunhais; (iv) examinar a correta distribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade arguida não se configura, pois os documentos constantes dos autos já são suficientes para comprovar a precariedade dos veículos empregados, sendo desnecessário o valor probatório pleno dos depoimentos dos funcionários, nos termos do art. 447, §§ 4º e 5º, CPC.

4. Quanto ao mérito, restou configurada a violação positiva do contrato, pois, embora a prestação tenha se dado de forma defeituosa pela contratada, o condomínio igualmente deixou de observar o dever anexo de lealdade ao não comunicar previamente a intenção de rescindir, descumprindo a cláusula de aviso prévio.

5. A redução da cláusula penal não se justifica, pois a rescisão sem aviso prévio acarretou ônus adicionais à contratada, e a redução esvaziaria a função compensatória da pena convencional, em desacordo com o art. 413 do CC.

6. A distribuição da sucumbência deve observar a repercussão econômica dos pedidos e não apenas sua quantidade, mantendo-se a sucumbência recíproca, conforme precedentes da própria câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.